Tribunal: TJMT
Processo: 28309-84.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0028309-84.2019.811.0001
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA
Recorrido(s): JOAIL JOSE DE LARA CRUZ

VOLKSWAGEM DO BRASIL - INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTD
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 21/05/2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO -
RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR VÍCIO DO
PRODUTO – VEÍCULO SEMINOVO - VÍCIO OCULTO NÃO
COMPROVADO - CONSERTO REALIZADO PELO CONSUMIDOR -
DANO MORAL E MATERIAL INOCORRENTE - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
Hipótese em que os defeitos apontados pelo autor decorrem do
desgaste natural pelo uso de veículo seminovo, que possui mais de
4 anos de fabricação e com quilometragem de 61.106km.
Alegação de vício oculto não comprovada.
Decorrendo o prazo de garantia e não sendo comprovado a
existência de vício oculto, não pode a Reclamada ser compelida a
reparação determinado na sentença.
Recurso conhecido e provido.
RELATÓRIO
Egrégia Turma;
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte
Reclamada em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual
julgou procedente o processo condenando a empresa Reclamada ao pagamento do
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

bem como, a restituição do valor pago em R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos
reais) pelos danos materiais gerados ao autor.
Nas razões recursais, a Recorrente requer preliminarmente a
incompetência do juízo em razão de necessidade de perícia técnica. No mérito,
fundamenta ausência de vícios ocultos e que se trata apenas de reparos preventivos
para o bom funcionamento do veículo. Pugna pela reforma da sentença, ou
alternativamente seja reduzido o valor arbitrado na sentença.
A Recorrida, em suas contrarrazões, requereu a manutenção da
sentença.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares;
Em análise à preliminar aventada de incompetência em razão da
matéria pela necessidade de realização de perícia técnica, rejeito-a, uma vez que o
conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o julgamento da lide.
Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.
A parte autora aduz em seu petitório inicial que, no dia
31/08/2018, adquiriu um veículo seminovo Gol Rock In Rio MB, ano 2015/2016 na
loja dos Reclamados, sendo informado que o veículo estava em ótimo estado de
conservação, tendo sido efetivada vistoria do mesmo em 13/08/2018.
Argumenta ainda que, passados cinco meses houve uma nova
revisão, na qual foi cobrada o valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais),
restando configurados diversos vícios ocultos, os quais, caso não consertados,
trariam risco ao usuário e passageiros, pugnando pela restituição dos valores e
indenização por danos morais.
Em sede de defesa, os Reclamados afirmam que não possuem
responsabilidade sobre o evento, tendo responsabilidade somente quanto a motor e
câmbio, bem como que se trata de vício por desgaste natural, inexistindo dever de
restituir e indenizar. 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Pois bem.
Em que pese as alegações do Reclamante, no que tange a recusa
do conserto pleiteado, o fato é que o produto não mais estava no prazo de garantia,
e o alegado vício oculto não foi devidamente comprovado, pois observando a lista
de reparos necessários informado pelo autor, trata-se de itens comuns a revisão de
veículo automotor, principalmente quando se refere a seminovos. Vejam:

A parte autora incumbe o ônus de demonstrar os fatos
constitutivos de seu pedido e, no caso, não existem subsídios que convençam a
existência de defeitos graves no veículo adquirido e que o torne impróprio ao uso e
sim decorrente de uso natural.
Desta feita, o Reclamante não se desincumbiu do ônus de provar
os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do artigo 373, I, do CPC/2015,
sendo a improcedência da ação medida que se impõe. 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito DOU
PROCEDÊNCIA para JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, na forma do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil/2015, extensível à outra reclamada que não
recorreu o resultado do presente julgamento, ante a solidariedade.
Deixo de condenar a Recorrente em custas e em honorários em
razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.
É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator